Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. DÚVIDA INTERPRETATIVA ACERCA DA VIGÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. VIGÊNCIA DA CAUTELAR ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO PENAL. HORAS EFETIVAMENTE EM CONSTRIÇÃO DOMICILIAR. CONVERSÃO EM DIAS.
1. Se o Juízo sentenciante é silente sobre a necessidade de manutenção de cautelar de recolhimento noturno, surge imprecisão interpretativa acerca da vigência ou revogação tácita da medida. Havendo dúvida razoável, o princípio do favor rei deve ser privilegiado para expandir a detração da pena até a data do trânsito em julgado da condenação.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente as horas em que houve efetivo recolhimento domiciliar noturno podem ser computadas para fins de detração penal.
3. Agravo parcialmente provido.